Tribunal: STF
Processo: Rcl 52596
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EMANADA PELO RELATOR. PEDIDO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado pelo Município de Marília/SP, por meio do qual se requer, em caráter liminar, o cumprimento do determinado por este Relator nesta reclamação, cujo comando confirmou a liminar pleiteada, julgando procedente o pedido da inicial que cassou a decisão reclamada, determinando que outra fosse proferida em observância ao firmado na ADPF nº 16/DF e no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).



    2. De acordo com o requerente, “conforme a Decisão do Ilustre Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista 0011528-26.2019.5.15.0033, Ministro ALBERTO BASTOS BALAZEIRO, do C. Tribunal Superior do Trabalho, na r. Decisão, publicada em 24 de outubro de 2023, negando seguimento ao mesmo, descumpriu o decidido na r. Decisão de procedência da Reclamação 52.596, de relatoria de V. Excelência, que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido, “para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246)”, violou, frontalmente, a decisão da presente Reclamação“ (e-doc. 37; grifos do original).



    3. Sustenta presentes os requisitos para a concessão da liminar, visto que a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista nº 0011528-26.2019.5.15.0033, prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, publicada em 24/10/2023, “descumpriu, frontalmente, o decidido na r. Decisão de procedência da presente Reclamação 52.596”.



    4. O pedido foi reiterado em petição protocolada em 11/12/2023 (e-doc. 49).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Com efeito, verifico que, mediante o ofício nº 068/2024, proveniente do Tribunal Superior do Trabalho, as informações prestadas na Reclamação nº 52.596/SP (Processo TST-AIRR-11528-26.2019.5.15.0033), por meio do OFÍCIO TST.GP N° 760/2023, em resposta ao Ofício Eletrônico nº 16.655/2023 desta Suprema Corte, foram complementadas (e-doc. 51). 



    6. A autoridade reclamada informa que, “alertado acerca do constatado equívoco, o Relator do supramencionado processo, Exmo. Ministro Alberto Bastos Balazeiro, mediante decisão monocrática ainda pendente de publicação, chamou o feito à ordem a fim de reconsiderar a decisão que negara provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MARÍLIA, ora reclamante, proferindo, em seguida, outra decisão, em cumprimento ao que decidido pela Suprema Corte”.



    7. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de tutela provisória incidental. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator